Tribunal: TJDFT
Processo: 0009183-12.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Rito do júri. Desclassificação da imputação de homicídio simples tentado para Lesão corporal simples. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Reconhecimento de Ofício. Extinção da Punibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, que, em face de decisão soberana do Conselho de Sentença, desclassificou a imputação originária de homicídio simples tentado para o delito de lesão corporal simples (art. 129, caput, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal de ofício.
III. Razões de decidir
3. A punibilidade pode ser extinta pela prescrição (art. 107, inciso IV, do Código Penal) e, conforme disposto no § 1o do art. 110 do CP, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”, caso dos autos.
4. Imposta pena inferior a 1 ano, e transcorridos mais de 3 anos entre os marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a decisão confirmatória da pronúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, e 109, inciso VI, art. 117, todos do Código Penal.

IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 61. CP, arts. 107, 109, 110, 117.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146. STJ, Súmula 191. TJDFT, Acórdão 1167945, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, j. 25/04/2019 .